Tribunal: TJSP
Processo: 7001221-70.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001221-70.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante RENATO
VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001221-70.2019.8.26.0344 -Voto no
2
voto número 46158
Agravo em Execução no 7001221-70.2019.8.26.0344
(Exec. no 1.168.867 - V. E. C. - Marília)
Agravante: RENATO VIEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 36/38, acrescenta-
se que o sentenciado Renato Vieira foi considerado incurso na prática de uma
infração disciplinar de natureza grave na data de 27 de março de 2019, com
fundamento no artigo 50, inciso VI, da LEP, combinado com o disposto no artigo
7o, alínea “b”, da Portaria no 01/2019 da 5a RAJ, sendo decretada a perda de
1/3 dos dias remidos ou que teria direito a remir se não julgados anteriormente
à data da falta, nos termos do artigo 127 da LEP, bem como determinada sua
regressão ao regime fechado. Por fim, a questão referente à interrupção dos
lapsos para benefícios será analisada oportunamente, por ocasião da
apreciação dos pedidos porventura deduzidos.
Renato agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 101,
que firmou as razões de inconformismo, às fls. 102/104, alegando que a
permanência do sentenciado fora da área do perímetro de monitoramento não
está descrita como falta grave e não corresponde à figura da fuga, uma vez que
é possível a vigilância estatal. Destacou que os agentes prisionais somente
confirmaram a saída do sentenciado do período de monitoramento, já que ele
retornou da saída temporária, demonstrando que não tivera a intenção de fugir,
de modo a concluir não ser razoável o reconhecimento da falta grave. Requer,
assim, seja o agravante absolvido da prática da falta grave.
O recurso foi contrariado, às fls. 106/109, a decisão foi mantida,
à fl. 110; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 118/122, opinou por seu parcial
provimento, apenas para afastar o reconhecimento da falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001221-70.2019.8.26.0344 -Voto no
3
natureza grave, mantendo-se a regressão ao regime fechado.
É o relatório.
2- O agravo deve ser parcialmente provido.
Com efeito, de acordo com o conteúdo dos presentes autos, o
agravante fora agraciado com a concessão da saída temporária de Páscoa de
2019, sendo monitorado eletronicamente, mas na data de 27 de abril, no
período das 18:00 h às 6:00 h, desobedecera ao horário, perímetro e limite
geográfico de sua residência estipulados pela portaria VEC 01/2019.
Em sua defesa, admitira a infringência do horário estipulado
para o recolhimento em seu endereço residencial, bem como a transgressão do
limite do perímetro estipulado para sua movimentação, mas afirmara que tais
infringências se deram em razão de uma emergência familiar, pois fora
necessário que socorresse uma tia que se encontrava em um bar em situação
de embriaguez aguda, razão pela qual infringira os parâmetros estabelecidos
em sua tornozeleira eletrônica (cf. fl. 21).
Por outro lado, o agente prisional José Marcel Piero Bom
ressaltou que Francisco tinha conhecimento das limitações de horário e de
perímetro que deveria respeitar para o gozo da saída temporária e que instado
informalmente a respeito da quebra das limitações, declarou não saber o que
teria acontecido, tampouco descreveu qualquer problema com a tornozeleira
eletrônica (cf fl. 14V).
Pois bem, não obstante o entendimento do Juízo a quo, as
saídas temporárias são concedidas aos sentenciados com o intuito de sua
ressocialização e servem para evidenciar seu grau de responsabilidade e
readaptação social. Observa-se que Renato tinha pleno conhecimento do teor
das regras a serem observadas e as descumprira deliberadamente em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001221-70.2019.8.26.0344 -Voto no
4
oportunidade da data do período da saída temporária, em infringência à portaria
VEC 01/2019, e ao artigo 146 C, inciso I, da LEP. Como consequência, o Juízo
a quo reconheceu a prática de uma infração disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 50, inciso VI, da LEP, combinado com o disposto no artigo 7o,
alínea “b”, da Portaria no 01/2019 da 5a RAJ. Ressalta-se, entretanto, que a
conduta do sentenciado não configura hipótese de descumprimento de
ordem, mas sim de descumprimento dos deveres previstos no artigo 146
C da LEP.
Dessa forma, embora a conduta praticada seja reprovável,
porquanto, durante a saída temporária, deixara o endereço declinado
como sua residência e se dirigira a outro local, retornando tardiamente ao
endereço residencial e que, portanto, violara o período e perímetro onde
poderia permanecer durante a saída temporária, tal conduta não se
encontra prevista como caracterizadora de falta disciplinar de natureza
grave, uma vez que não se amolda às hipóteses taxativas do artigo 50 da
Lei de Execução Penal, sendo certo que não ficou configurada a violação
aos deveres do preso. Em caso semelhante, assim decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO
DECIDIDA.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
ROL
TAXATIVO.
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA
SANÇÃO DISCIPLINAR MAS NÃO CONFIGURA FALTA GRAVE. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há violação dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal se o Tribunal a quo decide todas as questões suscitadas e
utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia sem
incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Resta incontroverso
da doutrina e da jurisprudência que é taxativo o rol do artigo 50 da Lei de
Execuções Penais, que prevê as condutas que configuram falta grave. 3.
Diversamente das hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001221-70.2019.8.26.0344 -Voto no
5
de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, em que o apenado deixa de
manter o aparelho em funcionamento e resta impossível o seu
monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise,
à própria fuga, na hipótese de inobservância do perímetro de inclusão
declarado para o período noturno detectado pelo próprio rastreamento do
sistema de GPS, o apenado se mantém sob normal vigilância, não
restando configurada falta grave mas, sim, descumprimento de condição
obrigatória que autoriza sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C,
parágrafo único da Lei de Execuções Penais. 4. Recurso provido.” (REsp
1519802/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016”).
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
execução

Falta
grave

Recurso
objetivando
a
desclassificação para falta de natureza média e o retorno do agravado ao
regime semiaberto Admissibilidade parcial. Descumprimento das
condições impostas para gozo de saída temporária devidamente
reconhecida com uso de tornozeleira. Não há se falar em falta disciplinar
de natureza grave, malgrado a gravidade da conduta, a julgar pelas
sanções severas estabelecidas pelo legislador. Descumprimento de
condição obrigatória perpetrada pelo agravante apta a ensejar a
revogação da benesse concedida e a sua regressão ao regime fechado,
nos termos dos artigos 146-C, parágrafo único, incisos I e II e 146-D, inciso
II, ambos da Lei de Execução Penal. Consequências legais essas cuja
severidade revela, já por si, a gravidade da conduta, mas o legislador não
cuidou de inserir esta no rol das faltas graves, devendo, pois, ser
considerada como média. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de
Execução Penal no 0000701-86.2019.8.26.0521; Relator: Des. Moreira da
Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2019).
Cumpre, de igual modo, destacar que o artigo 125 da Lei de
Execução Penal, ao tratar da saída temporária, dispõe que “O benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001221-70.2019.8.26.0344 -Voto no
6
será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato
definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender às
condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de
aproveitamento do curso”, a evidenciar que a própria legislação
diferenciou a falta disciplinar de natureza grave do descumprimento das
condições impostas na autorização da saída temporária.
Observa-se, ainda, que, ao que consta do procedimento
disciplinar, o agravante retornou voluntariamente da saída temporária ao
estabelecimento prisional, de modo que a anotação da falta disciplinar de
natureza grave se revela desproporcional.
Assim, equivocadamente, o Juízo a quo o condenou pela
prática da falta disciplinar de natureza grave. Nestes termos, faz-se
necessária a desclassificação da infração para uma de natureza média,
devendo ser cassada a regressão ao regime fechado e aplicada a Renato a
perda de duas saídas temporárias, nos termos da Portaria VEC no 01/2019.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao agravo em
execução interposto para desclassificar a infração de natureza grave outrora
imposta a Renato Vieira para uma infração de natureza média, aplicada a ele a
perda de duas saídas temporárias, nos termos da Portaria VEC no 01/2019,
devendo ser cassada a regressão ao regime fechado, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR